Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040707-54.2004.8.07.0016 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, C P P INDUSTRIAL COMÉRCIO DE PERFIS PLÁSTICOS LTDA - ME, PLASTASSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME, SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA (ESPÓLIO DE), SIRLEI BARROS ROCHA DESPACHO WAGNER PINTO DA ROCHA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos e que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Por fim, defende o afastamento da barreira dos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de id. 55599606. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026